Tribunal: STF
Processo: Rcl 79103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Quinze de Novembro/RS contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo 0020282-67.2022.5.04.0611, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 1.121/RS, na Súmula Vinculante 10, bem como nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 249/DF e 549/PB.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    A decisão impugnada é aversiva a princípios constitucionais sensíveis e deve ser cassada prima facie. Origina-se da Ação Coletiva Trabalhista n.º 0020282-67.2022.5.04.0611, demandada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul para postular verbas trabalhistas em favor dos Agentes Comunitários de Saúde Municipais



    [...]



    In casu, a Reclamação objetiva assegurar a autoridade das decisões do STF no que concerne à unicidade sindical, versado na ADI 1121-9 (Art. 8º, II, da CF e Arts. 511, 570, 584, § 2º, todos da CLT) e ao afastamento, sem observar a Súmula Vinculante n.º 10, das normas pertinentes à coisa julgada material (Art. 5º, XXXVI, da CF; Art. 6º, § 3º, da LINDB; Arts. 337, § 4º, 502, 503, caput, 505, 506, 507, e 508, todos do CPC). A inobservância da res judicata composta na Ação Trabalhista n.º 020979-64.2017.5.04.0611 igualmente vilipendia o decisum das ADPFs 249 e 549, as quais elevam a preponderância da coisa julgada material sobre entendimento jurisprudencial diverso, à luz do sensível princípio da segurança jurídica.



    [...]



    A ausência de representatividade do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SINDACS/RS) para a classe dos Agentes Comunitários de Saúde Municipais foi reconhecida no mérito e no dispositivo da sentença da Ação Trabalhista n.º 020979- 64.2017.5.04.0611, que transitou em julgado no dia 30/07/2019. 



    [...]



    Dito isso, a decisão a ser cassada afastou a incidência das normas afetas à unicidade sindical e à coisa julgada material, ao arrepio da cláusula de reserva de plenário referida no Art. 97 da Constituição Federal:



    [...]



    Nas ADPFs de n.º 249 e 549, o STF julgou que a coisa julgada material prevalece mesmo quando a decisão tenha sido proferida em confronto com sua jurisprudência, conforme ementas que seguem:



    [...]



    Descabia à origem, portanto, negar a autoridade da coisa julgada material oriunda da Ação Trabalhista n.º 020979-64.2017.5.04.0611, uma vez que imutável e indiscutível a norma jurídica concreta de que o Sindicato Interessado não é titular do direito de representação dos substituídos. Entendimento jurisprudencial diverso não é oponível à coisa julgada material.



    [...]



    Com efeito, o prosseguimento do processo de origem - e de tantos outros movidos pelo Sindicato em questão contra o Município Reclamante, a ponto de ser suscitada advocacia predatória -, enseja a protelação de atos processuais inválidos, tumultuários e lesivos ao Erário, ao contrário dos princípios preconizados pelo CPC [...].  



    Ao final, requer, no mérito: 



    g) seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que, na forma do Art. 161, III, do Regimento Interno do STF, seja cassada a decisão impugnada e adotada a medida de extinção sem julgamento de mérito da ação de origem (Art.485, V, do CPC), de modo a reafirmar coisa julgada material formada na Ação Trabalhista n.º 020979-64.2017.5.04.061 (documento 1, p. 20).



     



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois, da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas invocados, como será explicitado.



    No caso, alega-se que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10, a seguir transcrita:  



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    O desrespeito à aludida súmula somente ocorre quando órgão fracionário de Tribunal deixa de aplicar legislação infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ao menos implicitamente.  



    Ressalto que a não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por interpretá-la de forma diferente da sustentada pela parte, ou por concluir pela ausência de subsunção, não consubstancia afronta à Súmula Vinculante 10.



    O acórdão reclamado apresenta os seguintes fundamentos:



    Nos termos do art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, e uma ação é idêntica a outra, quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    No caso dos autos, não procedem as alegações do Município reclamado quanto à coisa julgada, pois na ação nº 020979-64.2017.5.04.0611, embora movida pelo Sindicato reclamante e face do Município reclamado, o seu pedido era diverso do constante dos autos (vide rol da petição inicial do referido processo, ID. d7953bf - Pág. 14 e rol da petição inicial do presente processo, ID. fd69b43, fls. 26-7 do pdf), não havendo, assim, identidade de ações. Da mesma forma, não há identidade de partes entre o presente feito e o movido por diversos agentes comunitários de saúde do Município reclamado, em litisconsórcio ativo, sem participação do Sindicato autor, autuado sob o nº 0020128-93.2015.5.04.0611 (ID. 0b8feeb - Pág. 4), o qual foi julgado improcedente (ID. 6ed70f0 - Pág. 43), com trânsito em julgado em maio de 2022 (ID. 6ed70f0 - Pág. 57). Ademais, em caso de procedência da presente ação coletiva, na fase de liquidação/execução serão apurados quais os substituídos que se beneficiarão, com exclusão, por decorrência legal (art. 104 do CDC), dos agentes comunitários de saúde cujas ações individuais com pedidos idênticos tenham sido julgadas improcedentes, com trânsito em julgado.



    Assim, entendo ser manifestamente improcedente a alegação de ofensa à súmula em questão, tendo em vista que o acórdão reclamado apenas interpretou a legislação vigente e realizou controle da legalidade ao caso dos autos.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Gratificação de função. Incorporação. Lei 13.467/2017. 4. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Tribunal de origem não afastou a aplicação da lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).   



    Vejam-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 64.759/MA, DJe 15/5/2024; e Rcl 71.607/SC, DJe 26/9/2024.  



    Por oportuno, confiram-se julgados desta Suprema Corte que reconheceram expressamente a não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário, quando órgão fracionário de tribunal realiza simples controle da legalidade de atos normativos infralegais:  



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Precedentes. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do “full bench”. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF (Rcl 11.237 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014).  



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ATO REGULAMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 97 DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Ato regulamentar não está sujeito a controle de constitucionalidade, dado que, indo ele além do conteúdo da lei, materializa situação de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 8.273 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2013).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE. INÍCIO DA INVALIDEZ OCORRIDA APÓS A IDADE DE 21 ANOS OU DA EMANCIPAÇÃO. CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. ART. 16, I, DA LEI 8.213/91. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 766. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO 3.048/99. ALEGADA OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 16 DA LEI 7.347/85. TEMA 1075. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ADEQUAÇÃO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento de requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 3.048/99 e Lei 8.213/91). 2. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que, no caso dos autos, a questão é de ilegalidade envolvendo o Decreto 3.048/99 e a Lei 8.213/91 e não de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo, em interpretação sistêmica dos dispositivos legais, seguiu sua orientação jurisprudencial, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (RE 1.270.674 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/8/2021).   



    Passo à analise do ponto em que a parte reclamante alega desrespeito aos seguintes paradigmas de controle: ADPFs 249/DF, 549/PB e ainda ADI 1.121/RS.



    No julgamento da ADPF 249/DF, constou da ementa:



 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE – INOBSERVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTE – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA “RES JUDICATA” – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF – AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF – FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, julgado em 13/8/2014).



    A ADPF 549/PB, por sua vez, tem a seguinte ementa:



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS ESTATAIS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES – CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (LEI Nº 9.882/99, ART. 3º, INCISO II, C/C O ART. 4º, “CAPUT”) – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTES – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA “RES JUDICATA” – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF – A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF – DOUTRINA – PRECEDENTES – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, julgado em 24/8/2020).



    O acórdão reclamado não afasta a aplicabilidade da coisa julgada. Isso porque, conforme se depreende na base empírica da decisão reclamada, não houve coisa julgada:



     O Município reclamado, em longo arrazoado, requer seja observada a coisa julgada material formada na Reclamatória Trabalhista nº 020979-64.2017.5.04.0611, a qual fixou que o sindicato-autor não representa os Agentes Comunitários de Saúde Municipais, com a consequente extinção do feito, na forma do art. 485, V, do CPC. Pugna, ainda, pela observância dos limites da coisa julgada material formada na Reclamatória Trabalhista nº 20128-93.2015.5.04.0611, proposta anteriormente e transitada em julgado em 20/05/2022, a qual julgou improcedente os pedidos relativos ao adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde Municipais. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Requer o prequestionamento dos artigos 5º, XXXVI, e 8º, caput, II, ambos da CF; 6º, § 3º, da LINDB; 337, § 4º, 502, 503, caput, § 1º, inciso I, 505, 506, 507, e 508, todos do CPC; e 511, 570, 584, § 2º, todos da CLT. 



    [...]



    Nos termos do art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, e uma ação é idêntica a outra, quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    No caso dos autos, não procedem as alegações do Município reclamado quanto à coisa julgada, pois na ação nº 020979-64.2017.5.04.0611, embora movida pelo Sindicato reclamante e face do Município reclamado, o seu pedido era diverso do constante dos autos (vide rol da petição inicial do referido processo, ID. d7953bf - Pág. 14 e rol da petição inicial do presente processo, ID. fd69b43, fls. 26-7 do pdf), não havendo, assim, identidade de ações. Da mesma forma, não há identidade de partes entre o presente feito e o movido por diversos agentes comunitários de saúde do Município reclamado, em litisconsórcio ativo, sem participação do Sindicato autor, autuado sob o nº 0020128-93.2015.5.04.0611 (ID. 0b8feeb - Pág. 4), o qual foi julgado improcedente (ID. 6ed70f0 - Pág. 43), com trânsito em julgado em maio de 2022 (ID. 6ed70f0 - Pág. 57). Ademais, em caso de procedência da presente ação coletiva, na fase de liquidação/execução serão apurados quais os substituídos que se beneficiarão, com exclusão, por decorrência legal (art. 104 do CDC), dos agentes comunitários de saúde cujas ações individuais com pedidos idênticos tenham sido julgadas improcedentes, com trânsito em julgado (documento 8, p. 50 e 51 - grifei).



    O reclamante aponta também como paradigma de controle na presente reclamação o julgado na ADI 1.121/RS, cuja ementa transcrevo:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO SINDICAL - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA QUESTÃO DO REGISTRO SINDICAL - SIGNIFICADO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 03/94 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - AÇÃO DIRETA AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGENCIA DESSA INSTRUÇÃO NORMATIVA (ART. 9.) - CONFEDERAÇÃO SINDICAL QUE NÃO OBSERVA A REGRA INSCRITA NO ART. 535 DA CLT - NORMA LEGAL QUE FOI RECEBIDA PELA CF/88 - ENTIDADE QUE PODE CONGREGAR PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CIVIL - DESCARACTERIZAÇÃO COMO ENTIDADE SINDICAL - AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    REGISTRO SINDICAL E LIBERDADE SINDICAL. 



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma inscrita no art. 8., I, da Carta Politica - e tendo presentes as varias posições assumidas pelo magistério doutrinário (uma, que sustenta a suficiência do registro da entidade sindical no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; outra, que se satisfaz com o registro personificador no Ministério do Trabalho e a última, que exige o duplo registro: no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho, para obtenção da personalidade sindical) -, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, órgão este que, sem prejuízo de regime diverso passível de instituição pelo legislador comum, ainda continua a ser o órgão estatal incumbido de atribuição normativa para proceder a efetivação do ato registral. Precedente: RTJ 147/868, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. O registro sindical qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministro do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher, integralmente, os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por este considerados como necessários a formação dos organismos sindicais. CONFEDERAÇÃO SINDICAL - MODELO NORMATIVO. O sistema confederativo, peculiar a organização sindical brasileira, foi mantido em seus lineamentos essenciais e em sua estrutura básica pela Constituição promulgada em 1988. A norma inscrita no art. 535 da CLT - que foi integralmente recepcionada pela nova ordem constitucional - impõe, para efeito de configuração jurídico-legal das Confederações sindicais, que estas se organizem com o minimo de três (3) Federações sindicais. Precedente: RTJ 137/82, Rel. Min. MOREIRA ALVES. O desatendimento dessa exigência legal minima por qualquer Confederação importa em descaracterização de sua natureza sindical. Circunstancia ocorrente na espécie. Consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Autora (ADI 1.121 MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/10/1995).



    Em relação à ADI 1.121/RS, destaco que a ação direta não foi conhecida por esta Suprema Corte em razão da ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional de Saúde – Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS. Constatou-se o não atendimento da exigência legal mínima de ser organizada com pelo menos 3 (três) Federações sindicais para caracterizar a natureza sindical da confederação. 



    Nessa perspectiva, entendo que não há, na ADI 1.121/RS, qualquer decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes apta a instaurar a competência do STF em reclamação. 



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. 



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator